Tribunal: STF
Processo: ARE 1402203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE ATUOU EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 40, § 5º, CF. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    "Se o problema de saúde que leva à readaptação funcional não depende do livre arbítrio do professor, mormente porque ele não tem esse poder de escolha (adoecer ou não), é evidente que o tempo de serviço referente ao período em que estiver readaptado, exercendo atividades administrativas burocráticas, deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor ou professora" (AC n. 0001397-02.2011.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 6-0-2018) ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, §10, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, assevera-se, que o Tribunal de origem



    “garantiu à Recorrida o direito à implementação da aposentadoria especial e ao recebimento das parcelas do benefício de aposentadoria obtido na via judicial vencidas entre a sua data de início (07/05/2013) e a data do início do benefício mais recente (29/05/2015), obtido na via administrativa, sem se manifestar sobre a cassação deste último. Igualmente, garantiu a cumulação entre proventos e remuneração no referido período. No entanto, assim decidindo, o v. acórdão recorrido violou as regras que vedam a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração pelo desempenho do MESMO cargo público ” (eDOC 17, p. 7).



    Sustenta-se, que a questão jurídica, referente à impossibilidade de cumulação de proventos e remuneração derivados do mesmo cargo público, já foi há muito pacificada por esta Corte, que a chancela em sua reiterada e dominante jurisprudência (eDOC 17 p. 8).



    A 2ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidem à espécie os óbices da súmula 282, 283 e 356 do STF. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, assim asseverou: (eDOC 11, p. 6)



    No caso, o período laborado pela requerente em readaptação, como responsável pela biblioteca, está previsto no Anexo I da Determinação de Providências, motivo pelo qual é devida a concessão de aposentadoria especial. 



    Ademais, este Tribunal já asseverou que "a readaptação do professor por motivo de saúde decorre de recomendação médica e, a partir do diagnóstico, a Administração Pública é quem determina, com base na limitação da capacidade física ou mental constatada, quais as atividades poderão ser por ele exercidas, de modo que absolutamente nada depende da vontade do docente. Se o problema de saúde que leva à readaptação funcional não depende do livre arbítrio do professor, mormente porque ele não tem esse poder de escolha (adoecer ou não), é evidente que o tempo de serviço referente ao período em que estiver readaptado, exercendo atividades administrativas burocráticas, deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor ou professora (AC n. 2013.081601-8, j. 10.7.14)" (TJSC, Apelação Cível n. 0001397-02.2011.8.24.0023, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 6.2.18). (AC n. 0001397-02.2011.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 6-0-2018). 



    O Ofício n. 39/2013 demonstra que desde 16-3-2000 a servidora passou a atuar na biblioteca de estabelecimento de educação básica, em razão de programa de readaptação funcional (autos originários, Evento 49, INF46). 



    De fato, tais atribuições eram prestadas fora da sala de aula, mas foram as limitações de saúde que ocasionaram a mudança das atividades, cujo encaminhamento se deu a critério da própria Administração, de modo que a servidora não pode experimentar prejuízo. 



     



    Constata-se que a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Ausente o indispensável prequestionamento, o recurso encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 desta Corte. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. OFENSA AO ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 869156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.8.2016)



    Ademais, quanto ao ponto do acórdão referente ao art. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição da República, incide, ainda, a Súmula 283 desta Corte, visto que as razões recursais nada trazem a esse respeito, verbis:



    É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da  Súmula  283  -STF. III. - Agravo não provido. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003). 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA  283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA  283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente